Tribunal: TJMT
Processo: 1019095-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019095-12.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Tarifas, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BOA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.498.928/0001-64 (EMBARGANTE), BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS - CPF: 820.315.921-49 (ADVOGADO), AMANDA GALVAO SERRA - CPF: 022.346.191-14 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - CPF: 980.643.121-91 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Boa Vista Comércio de Combustíveis Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a ré, Cielo S.A., à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados. A embargante aponta omissão quanto à redistribuição dos honorários sucumbenciais, diante da procedência integral dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a correta distribuição dos honorários sucumbenciais, após a reforma da sentença com acolhimento integral dos pedidos iniciais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, erro material, contradição ou obscuridade.
4. Verifica-se a omissão apontada, pois, com a procedência integral da demanda, impõe-se a condenação exclusiva da parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015.
5. A decisão colegiada não observou essa consequência lógica da reforma da sentença, razão pela qual os embargos merecem acolhimento, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão quanto à distribuição dos honorários de sucumbência, que devem ser suportados exclusivamente pela parte ré.

Tese de julgamento:

"1. A procedência integral dos pedidos impõe a condenação exclusiva da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, afastando-se a distribuição recíproca fixada na sentença reformada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 1029218-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BOA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
movida em desfavor de
CIELO S.A.
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte ré, ora apelada, ao ressarcimento á parte autora do valor referente a diferença entre as taxas contratada e as taxas efetivamente cobradas sobre os valores faturados, relativos ao débito e crédito recebidos na máquina de cartão e não repassados a autora na porcentagem devida, a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir do desembolso, pelo índice INPC/IBGE, utilizando-se os valores indicados pelo perito judicial como
“valor da diferença”
, a fim de evitar a incidência de dupla correção monetária, o que deverá ser apurado por simples cálculo aritmético (Id. 308465479).

O acórdão atacado deu provimento ao recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença, a fim de condenar a parte ré a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme já apurado nos autos, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir de cada desembolso, pelo INPC/IBGE (Id. 320958393).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi omissa quanto a distribuição dos honorários sucumbenciais, alegando que, com a reforma da sentença, todos os pedidos iniciais foram julgados procedentes, devendo ser fixada a sucumbência apenas em seu favor.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 322013873).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 324087871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025